Tribunal: TJDFT
Processo: 0717343-03.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717343-03.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO IRINEU DOS SANTOS APELADO: BANCO AGIBANK S.A D E S P A C H O A parte apelada (Banco Agibank) informou, na petição de ID 71916878, que a parte apelante teria falecido no ano de 2022, requerendo a intimação do advogado para prestar esclarecimentos e a habilitação dos herdeiros. Em consulta ao site da receita federal &lt; https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublicaExibir.asp&gt;, constatou-se a informação de que a parte autora, Sr. Reginaldo Irineu, realmente faleceu no ano de 2022. Diante disso, determino a intimação dos advogados da parte apelante para que confirmem a informação de falecimento do autor, juntando, conforme o caso, a certidão de óbito respectiva e requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 05 dias. Após façam-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador